Tribunal: TJSP
Processo: 1512806-45.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2017 a 2020 – Município de Mogi das Cruzes – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC fundada na ilegitimidade passiva do executado em razão de anterior compromisso de compra e venda – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Escritura definitiva

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2017 a 2020 – Município de Mogi das Cruzes – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC fundada na ilegitimidade passiva do executado em razão de anterior compromisso de compra e venda – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Inocorrência da ilegitimidade passiva – Aplicação do decidido no REsp no 1.111.202/SP e da Súmula 399 do STJ – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade passiva do executado, diante do disposto nos artigos 34 e 123 do CTN, bem como no artigo 23 da LF 9.514/97 – Sentença reformada – Recurso provido.